Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E CONSEQUENTE OFENSA A AMPLA DEFESA. REJEITADA. PERFIL EM REDE SOCIAL. RESTRIÇÕES E BLOQUEIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES A SUBSIDIAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS. OFENSA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA A SER APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré na obrigação de não bloquear o perfil da parte autora na sua plataforma sem ordem judicial, a partir de 10 dias do trânsito em julgado, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual juízo de execução, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso a parte autora aduz a necessidade de majorar o valor da condenação em face das condutas adotadas pela parte ré, bem como pleiteia a fixação das astreintes, ressaltando o descumprimento da ordem judicial mesmo após a sentença proferida, mencionando a utilização de outras medidas para ocultar as publicações da parte autora. Lado outro, a parte ré recorrente afirma que a parte autora concordou com as políticas e termos do serviço prestado, que assinala a possibilidade de retirada de conteúdos que não atendam aos padrões da comunidade. Alega a regular desativação temporária do perfil, decorrente de práticas de spam e discurso de ódio. Destaca a liberdade de contratação, não podendo ser obrigada a permanecer prestando serviço em favor da parte autora diante da violação contratual incorrida. Enfim, aduz a ausência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (IDs 25003640-25003643 e 25003646-25003649). Contrarrazões apresentadas (IDs 25003655 e 25003656).
III. Não encontra guarida a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões pela parte autora, ocasião em que assinala a ausência de argumentos lógicos nos comentários recursais, com afronta a ampla defesa. Isso porque as razões da parte ré impugnam a decisão recorrida, ao apresentar os fundamentos a subsidiar a tese de regularidade da sua conduta, de forma a justificar a reforma da sentença. Preliminar rejeitada.
IV. Na ocasião da contestação ID 25003587 a parte ré apresentou argumentos genéricos, apenas sustentando o descumprimento das regras da comunidade, sem ingressar nos fundamentos relativos ao caso concreto para efetivamente esclarecer o motivo das medidas restritivas na conta do usuário. Desse modo, as alegações de que a conduta do usuário configura “spam” e “discurso de ódio” não foram formuladas no momento oportuno (contestação), ocasião em que deveria apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Portanto, a descrição dos fatos apenas neste momento processual configura indevida inovação recursal, devendo a parte ré sujeitar-se aos efeitos decorrentes da preclusão operada. Assim, inviável, em sede recursal, a indicação de tese defensiva acerca dos fatos não formulada em tempo oportuno.
V. No caso, os documentos ID 25003420-25003552 e ID 25003602, pág. 4 elencam diversos bloqueios, restrições e suspensões da conta da parte autora na rede social. Contudo, a maioria das medidas adotadas pela parte ré foram acompanhadas de menções genéricas, indicando apenas o descumprimento dos padrões da comunidade.
VI. A Lei no 12.965/2014 contempla o respeito à liberdade de expressão como, simultaneamente, fundamento e princípio do uso da internet no Brasil. Neste sentido: “Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão (...) Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal (...) Art. 8o A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet”.
VII. Ainda, o artigo 19 da Lei no 12.965/2014 somente estabelece a responsabilidade do provedor de aplicações na internet pelo conteúdo dos usuários se, após ordem judicial específica, não adotar medidas para tornar o conteúdo indisponível. Trata-se de previsão legal inserida com o objetivo de privilegiar a liberdade de expressão. (“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário”).
VIII. Ainda, é possível extrair do artigo 20 da mesma lei a necessidade de que o provedor de aplicações de internet informe ao usuário os motivos e informações relativos à indisponibilização do conteúdo, inclusive para possibilitar o contraditório e ampla defesa em juízo.
IX. Portanto, ao promover bloqueios da conta do usuário (e outras medidas restritivas) mediante alegações genéricas de descumprimento das normas, a parte ré não se desincumbiu do ônus de justificar as razões das restrições efetuadas, configurando ofensa à liberdade de expressão. No mesmo sentido: (Acórdão 1294259, 07199313020208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Não obstante a alegação da parte ré quanto a liberdade de contratar, destaca-se que a insurgência relatada nos autos decorre do abuso de direito nas medidas adotadas no decorrer da relação estabelecida, sendo que a parte ré não comprovou a alegada violação contratual a justificar todas as medidas adotadas.
XI. As medidas restritivas, inclusive com bloqueios na conta do usuário em mais de uma ocasião, sem a demonstração da causa subjacente, face a insuficiência das alegações genéricas de descumprimento dos padrões da comunidade, caracteriza ofensa à honra da parte autora, gerando constrangimento e abalo, afetando direitos da personalidade, o que enseja a condenação a título de danos morais.
XII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XIV. Assim, não obstante os argumentos das partes recorrentes, e atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XV. As astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com amparo nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a sua função é superar a eventual recalcitrância da parte em cumprir a determinação judicial, incidindo o seu ônus a partir da ciência do obrigado e da sua inércia em adimplir a obrigação voluntariamente. Ademais, a sentença fixou o prazo para cumprimento da ordem judicial em 10 dias a partir do trânsito em julgado (sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual execução), o que ainda não ocorreu, inclusive já ressaltado pelo juízo de origem no despacho ID 25003635. Desse modo, é de se conhecer a falta de interesse recursal para que, neste momento processual, seja fixada a multa diária, o que deve ser delimitado pelo juízo de origem em eventual cumprimento de sentença caso não atendida a ordem judicial.
XVI. Recursos conhecidos em parte. Preliminar rejeitada e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte autora a pagar ao patrono da parte ré honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, bem como a parte ré a pagar ao patrono da parte autora honorários na mesma proporção.
XVII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.